Tribunal: STF
Processo: RE 109319
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
1. AÇÃO ORDINARIA DE RESCISAO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL, FUNDADA NA INADIMPLENCIA DOS REUS. SUPLICA JULGADA
PROCEDENTE EM 1A. INSTÂNCIA, DETERMINANDO-SE, AINDA, AS PERDAS DAS
QUANTIAS PAGAS, NOS TERMOS DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. APELAÇÃO
PROVIDA, PARCIALMENTE, PARA QUE, APÓS DEDUZIDAS AS DESPESAS PARA O
RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS E DO CAPITAL
APLICADO NA OBRA, MAIS JUROS DE MORA, SEJA O SALDO, EVENTUALMENTE
APURADO, DEVOLVIDO AOS REUS, CONFORME SE APURAR EM EXECUÇÃO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS AUTORES CONHECIDO, CARACTERIZADO O
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO PARA RESTABELECER A R. SENTENÇA
DE 1 GRAU, EIS QUE A DISJUNTIVA PREVISTA NA PARTE FINAL DO ART. 63
DA LEI N. 4.591/64 - 'SE OUTRA FORMA NÃO FIXAR O CONTRATO' - NÃO
DEIXA DUVIDAS QUANTO A POSSIBILIDADE DE AJUSTAREM AS PARTES AS
COMINAÇÕES DA INADIMPLENCIA. VOTOS VENCIDOS.